Tribunal: TJMT
Processo: 1021729-39.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021729-39.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0001-20 (APELADO), FERNANDA BITTENCOURT LOUREIRO - CPF: 126.083.267-81 (ADVOGADO), DEBORAH DA ROCHA MOREIRA - CPF: 140.918.347-52 (ADVOGADO), URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 25.382.606/0001-60 (APELANTE), CARLOS GALUBAN NETO - CPF: 426.700.168-55 (ADVOGADO), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ BITENCOURT RAMOS - CPF: 022.381.331-19 (ADVOGADO), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (ASSISTENTE), RENATO MACEDO BURANELLO - CPF: 150.052.068-33 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), NATHALIA CAO TOFFANO GABINA MENDES - CPF: 119.066.567-03 (ADVOGADO), PEDRO PAULO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE E CHAVES - CPF: 159.389.857-65 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

APELAD
A
:

ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTIMAÇÃO DO RÉU PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS NOVOS CUJO CONTEÚDO INTEGROU A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o, 10o
, 436
E 437, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Obrigação de Não Fazer e Pedido de Tutela de Urgência, que declarou a inexigibilidade de obrigações oriundas de
CDCAs
, determinou a restituição de valores e impôs outras medidas, inclusive de natureza indenizatória e coercitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais dizem respeito:

(i) à alegada incompetência do juízo de origem diante de cláusula de eleição de foro;

(
ii
) à nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, diante da não intimação da parte ré sobre documentos novos juntados em impugnação à contestação e que fundamentaram o
decisum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de incompetência do juízo de origem deve ser rejeitada. A ação declaratória foi distribuída por prevenção à Tutela Cautelar no 1007827-19.2024.8.11.0003, que tramitava perante o mesmo juízo e possuía identidade
substancial
de partes e de causa de pedir, envolvendo a suspensão da exigibilidade de obrigações decorrentes de contratos financeiros, incluindo os mesmos
CDCAs
discutidos nesta ação.

4.
Ainda que não se tenha ajuizado pedido de recuperação judicial, a medida cautelar antecedente foi fundamentada no art. 20-B, IV, § 1o, da Lei no 11.101/2005 e visava a reestruturação das dívidas da empresa apelada, em negociação com os credores, contexto que atrai o risco de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC.

5. Ademais, verifica-se dos autos da Tutela de Urgência Cautelar Antecedente (no 1007827-19.2024.8.11.0003) que o próprio fundo apelante, Ura FIDC, peticionou naqueles autos tratando expressamente dos mesmos Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (
CDCAs
) ora em discussão, além de impugnar determinações que o obrigavam à devolução de valores à apelada. Tal manifestação evidencia a vinculação fática e jurídica entre as demandas, pois revela que o fundo já discutia, naquela cautelar, as mesmas relações contratuais e financeiras ora submetidas à análise nesta ação declaratória, inclusive quanto à validade das garantias e aos efeitos do suposto vencimento antecipado.

6.
No tocante à segunda preliminar, reconhece-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o Juízo
a quo
apreciou e fundamentou sua decisão com base em documento novo (ata de assembleia da Eco Securitizadora) juntado pela autora em impugnação à contestação, sem que fosse oportunizada manifestação do réu, em violação aos
arts
. 9o, 10, 436 e 437, §1o, do CPC.

6. O referido documento foi determinante para a conclusão pela inexistência de vencimento antecipado dos
CDCAs
, conforme expressamente reconhecido na sentença, o que evidencia o prejuízo à parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:

“Configura cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório a ausência de intimação da parte contrária para manifestação sobre documentos novos juntados aos autos em impugnação à contestação, quando esses integram a fundamentação da sentença, impondo-se, assim, a anulação do
decisum
.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9o, 10, 436 e 437, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1998603/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 13/06/2022,
DJe
15/06/2022; TJMT, AC 1003375-54.2024.8.11.0006, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 14/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
, contra sentença (ID.
304557425
)
,
posteriormente integrada
pela decisão de ID. 304557445 que acolheu Embargos de Declaração,
proferida pelo Juízo da
4a
Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis
-MT que, nos autos da Ação
Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Obrigação de Não Fazer e Pedido de Tutela de Urgência movida por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
, julgou procedente o pedido da inicial
, conforme cita-se:

[...]

DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE a ação e, em consequência:

DECLARO a inexigibilidade das obrigações da parte autora, oriundas dos
CDCAs
celebrados com a requerida Ura Agro, durante a vigência do período de blindagem concedido nos autos da Tutela Cautelar (de 10/04/2024 até 09/08/2024
);

DECLARO a não ocorrência do vencimento antecipado das
CDCAs
;

DECLARO a ilegalidade das retenções dos recebíveis da requerente promovidas pela parte requerida;

DETERMINO que a parte requerida providencie o imediato desbloqueio do acesso da autora à conta de sua titularidade
;

DETERMINO que a parte requerida apresente, no prazo de 05 dias, os
extratos contendo a movimentação da conta vinculada à requerente
;

DETERMINO que a parte requerida
proceda com a restituição dos valores que eventualmente tenham sido retidos a mais da Conta Vinculada da autora
, considerando-se o vencimento ordinário da obrigação – a ser apurado em liquidação de sentença;

CONDENO a requerida ao pagamento de
indenização por lucros cessantes à autora, no valor de R$ 128.062,80, referente à remuneração dos valores indevidamente retidos até 19.08.2024 por 100% da CDI, acrescido de juros e correção monetária
;

CONDENO a requerida ao
pagamento de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre os valores indevidamente retidos da Conta Vinculada, desde a data da respectiva retenção até a data da efetiva devolução pela Ura Agro
;

CONDENO a requerida ao
pagamento de multa diária no valor correspondente a R$ 50.000,00 por dia de descumprimento
, considerando sua incidência a partir do dia 09/08/2024, quando transcorreu o prazo de 48h para devolução voluntária, como já determinado por este d. Juízo na Tutela Cautelar, até a data de 20/12/2024 quando ocorreu o vencimento ordinário da CDCA 201223;

DETERMINO o encaminhamento de comunicação à autoridade competente nos termos do art. 40 da Lei 3689/41 para apuração de eventual crime de apropriação indébita e/ou de desobediência previstos nos
arts
. 168 e 330 do Código Penal.

DECLARO a extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

[...] [grifos nossos e do original]

Posteriormente, o Juízo
a quo
acolheu os Embargos de Declaração opostos pela parte autora (
Zootec
)
, ora apelada,
nestes termos:

[...]

RECEBO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU PROVIMENTO aos mesmos,
para fazer constar da sentença proferida que os efeitos da medida liminar concedida em Id. 170559113 representam suspensão da
exigibilidade dos
CDCAs
no período compreendido entre 11.04.2024 até 09.08.2024
; bem como para
confirmar os efeitos da medida liminar
concedida nesta ação, de modo que
a suspensão da exigibilidade das parcelas dos
CDCAs
que se venceram desde a data de 28.08.2024 deverá perdurar até o trânsito em julgado da sentença proferida
.

[...] [grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID.
304557429 e ID. 304557453
),
o
apelante

suscita as seguintes preliminares:

Incompetência do Juízo de origem

Cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório

Impossibilidade de extensão da tutela provisória até o trânsito em julgado
e violação ao princípio da congruência

No mérito,
o
apelante sustenta as seguintes teses:

Ineficácia da Tutela Provisória à relação com o URA FIDC
e s
uspensão e
revogação posteriores

Ocorrência de vencimento antecipado da dívida

Inexistência de responsabilidade civil do URA FIDC

Excesso na fixação da multa cominatória (astreintes)

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID. 304557455) nas quais rebate as alegações da apelante
.

Outrossim, o
apelante postulou, em autos apartados (autos no
1021713-60.2025.8.11.0000
), pelo efeito suspensivo à apelação, o qual foi deferido, nos termos da decisão de ID. 297879895 (autos no
1021713-60.2025.8.11.0000
).

A apelada, por sua vez, interpôs Agravo Interno (ID. 301759387, autos no
1021713-60.2025.8.11.0000
) contra a referida decisão, para afastar a concessão do referido efeito suspensivo.

Em resposta, foi proferida decisão interlocutória
, o Agravo Interno,
deferindo parcialmente o pedido para restabelecer, de forma provisória, a
eficácia da tutela deferida em primeiro grau, exclusivamente quanto à suspensão da exigibilidade dos créditos com vencimento a partir de 28/08/2024, vedadas retenções e/ou
movimentações na conta vinculada, mantendo-se, no mais, os termos da decisão agravada.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
sentença-40282714
)
, e preparo efetuado, nos termos
da certidão de ID. 304761869.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

APELADA:
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata
de Recurso de Apelação Cível interposto contra
sentença, posteriormente integrada
pelo acolhimento de
Embargos de Declaração, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Obrigação de Não Fazer e Pedido de Tutela de Urgência movida
pela ora apelada
, julgou procedente o pedido da inicial
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
os Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (
CDCAs
) firmados entre as partes não haviam sido validamente vencidos antecipadamente, tendo em vista a suspensão judicial da exigibilidade das obrigações contratuais da autora, deferida no âmbito da Tutela Cautelar
em ação
conexa.

Considerou que as retenções realizadas pela requerida
, ora apelante,
em conta vinculada, após ciência inequívoca da decisão judicial, violaram expressamente tal determinação, configurando, assim, conduta ilícita.

Rejeitou a alegação de perda superveniente do objeto e a preliminar de incompetência, reconhecendo a competência do juízo por conexão e prevenção.

Com base nesse contexto fático-probatório, declarou a inexigibilidade das obrigações durante o período de blindagem judicial, a ilegalidade das retenções efetuadas, determinou o desbloqueio das contas e a restituição dos valores indevidamente retidos, condenando a requerida ao pagamento de lucros cessantes, multa e honorários
sucumbenciais
.

Posteriormente, por meio do julgamento dos embargos de declaração,
determinou
que a suspensão da exigibilidade das parcelas dos
CDCAs
que se venceram a partir de 28/08/2024 perdura
rá
até o trânsito em julgado da sentença.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares sustentadas
pelo
apelante.

1.
Incompetência do Juízo de origem

O
apelante sustenta a e
xistência de cláusula de eleição de foro nos
CDCAs
firmados entre as partes, que atribui competência ao foro da Comarca de São
Paulo-SP
.

Aduz
que não há conexão entre a presente Ação Declaratória e o Pedido de Tutela Cautelar Antecedente.

Nesse sentido, sustenta que com a
e
xtinção do Pedido de Tutela
Cautelar Antecedente,
por ausência de pedido principal (art. 309, I, CPC),
cessaria
qualquer fundamento para
se
alegar conexão.

Cita
jurisprudência e legislação
no sentido do dever de se observar a cláusula de
eleição de foro pactuada entre partes com plena capacidade civil.

Desse modo, pede pelo r
econhecimento da incompetência absoluta do Juízo de origem e consequente declaração de nulidade da sentença, com remessa dos autos ao foro eleito contratualmente.

A apelada, por sua vez, defende a manutenção da competência do Juízo de Origem.

Alega que a
cláusula de eleição de foro nos
CDCAs
não afasta a competência do foro da sede da empresa autora, especialmente em demandas que envolvem direito à reorganização financeira.

Sustenta que a
jurisprudência reconhece que ações declaratórias podem ser propostas no foro do domicílio da autora, mesmo havendo pacto de foro diverso.

Aduz que n
ão há conexão apenas com a tutela cautelar
, pois
há identidade de causa de pedir e partes.

Pois bem
.
Ressai dos autos principais que a autora, ora apelada,
em
27/08/2024
,
distribuiu a ação
declaratória
de origem

perante o Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
, sob a alegação de prevenção por conexão.

Segundo a apelada, nos termos de sua exordial, a ação de origem foi distribuída ao referido Juízo, e por dependência à Tutela Cautelar no 1007827-19.2024.8.11.0003, em razão desta, que ainda estrava tramitando à época, tratar de causa de pedir comum, qual seja:
a
suspensão da exigibilidade de obrigações oriundas de contratos celebrados com credores financeiros, os quais também incluíram os
CDCAs
objeto da ação
declaratória
, além do fato do ora apelante também ser réu na referida cautelar antecedente
.

Ademais, na
exordial, a autora também asseverou que, ainda que não fosse o caso de conexão, o § 3o do art. 55, do Código de Processo Civil, estabelece o dever de reunião, para julgamento conjunto, de processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes.

Verifica-se dos autos da aludida Tutela Cautelar no 1007827-19.2024.8.11.0003,
que se tratou de medida de urgência
, antecedente,
com fulcro no
art. 20-B,
IV,
§ 1o, da Lei no 11.101/2005
,
in
verbis
:

Art. 20-B. Serão admitidas conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial, notadamente
: (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020
)

[...]

IV -
na
hipótese de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre a empresa em dificuldade e seus credores,
em caráter antecedente ao ajuizamento de pedido de recuperação judicial
.
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

§ 1o Na hipótese prevista no inciso IV do caput deste artigo, será facultado às empresas em dificuldade
que preencham os requisitos legais para requerer recuperação judicial obter tutela de urgência cautelar
, nos termos do art. 305 e seguintes da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), a fim de que sejam suspensas as execuções contra elas propostas pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, para tentativa de composição com seus credores, em procedimento de mediação ou conciliação já instaurado perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (
Cejusc
) do tribunal competente ou da câmara especializada, observados, no que couber, os
arts
. 16 e 17 da Lei no 13.140, de 26 de junho de 2015
. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

[...] [grifo nosso]

Em que pese a ora agravada não ter ajuizado a referida recuperação judicial e, no lugar dela, ter distribuído a ação declaratória de inexigibilidade de débito ora em exame, fato é que
havia
evidente
risco de decisões conflitantes
(art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil)
quando do protocolo da ação em origem
.

Nesse sentido,
ressai dos autos da Tutela de Urgência Cautelar Antecedente (autos no

1007827-19.2024.8.11.0003),
que o
próprio
fundo ora apelante peticionou nos autos argumentando sobre as
CDCAs
também ora em exame e sobre a devolução de valores pelo fundo, conforme
cita-se da referida manifestação:

[...]

1. A relação entre as partes é representada pela emissão, em 28 de novembro de 2023, pela
Zootec
, de Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA no 281123, no valor de emissão de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com vencimento em 28 de novembro de 2024 (Doc. 02 – “CDCA”), o qual contou com garantias fiduciárias devidamente constituídas para assegurar o adimplemento das obrigações pactuadas, quais sejam, alienação fiduciária de produtos e subprodutos agropecuários e cessão fiduciária de recebíveis oriundos de duplicatas mercantis.

2. Diante da depreciação da higidez financeira das Requerentes, monitorada pelo Fundo ante suas obrigações fiduciárias perante os cotistas, ressaltando-se a possibilidade, expressa no CDCA, de declaração de vencimento antecipado em caso de inadimplementos relevantes de obrigações financeiras da
Zootec
, as partes passaram a negociar eventual reestruturação da dívida representada pelo CDCA.

[...]

(
iii
) a revogação de todas as determinações em relação ao Ura FIDC contidas na decisão de ID 164439175, especialmente (a) a determinação de devolução de valores supostamente bloqueados pelo Fundo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; (b) a determinação de realização de penhora online nas contas bancárias do Fundo; e (c) a fixação de multa diária no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de modo que o Ura FIDC, uma vez finalmente intimado, assim que obter acesso aos autos, possa exercer o seu direito do devido contraditório
.

[...] (ID. 166752237, autos no 1007827-19.2024.8.11.0003) [grifo nosso]

Assim, embora a ação declaratória ora examinada não tenha sido proposta como consequência direta da medida cautelar antecedente, verifica-se que ambas as demandas possuem identidade substancial de partes e de causa de pedir, centradas na alegada suspensão da exigibilidade das obrigações financeiras assumidas pela apelada, inclusive aquelas oriundas dos
CDCAs
emitidos em favor do fundo apelante
.

Tal circunstância evidencia o risco concreto de decisões conflitantes, apto a justificar a distribuição por dependência ao juízo prevento
e afastar a cláusula de eleição de foro
,
com fulcro n
o
art. 55, §3o, do
Código de Processo Civil
, conforme cita-se:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

[...]

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto
os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.

[...] [grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado do
colendo
Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE CONHECIMENTO E AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE
. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Impende consignar, quanto à admissibilidade do presente recurso especial por violação ao art.
535
do
CPC
, que não houve negativa de prestação jurisdicional, máxime porque a Corte de origem analisou as questões deduzidas pela recorrente.

2. Em consonância com o entendimento desta Corte Superior, é possível o reconhecimento da conexão entre processo de conhecimento e processo de execução, a fortiori quando se observa entre eles idêntica origem, isto é, que as
causas se fundamentam em fatos comuns, ou
na mesma relação jurídica, sujeitando-se, assim, ao julgamento conjunto
.

3.
Não prevalece, também, o argumento de que foi desrespeitada a cláusula de eleição de foro, visto que, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o foro de eleição cede lugar àquele prevento por força da conexão, em face da prevalência do interesse público
.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
43.051/PR
, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO
, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2015,
DJe
03/12/2015)
[grifo nosso]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE REVISONAL E AÇÃO EXECUTIVA - POSSIBILIDADE -
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO
. Em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o foro de eleição cede lugar àquele prevento por força da conexão, em face da prevalência do interesse público.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1836857-21.2024 .8.13.0000 1.0000 .24.183684-0/001, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 13/06/2024, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)
[grifo nosso]

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO ENTRE A EXECUÇÃO E OS EMBARGOS APENSOS COM A AÇÃO DE COBRANÇA, CUMULADA COM PERDAS E DANOS QUE TRAMITA NA VARA CÍVEL DE PALMEIRA/PR.
NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO A FIM DE SE EVITAR A PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES
, PRESTIGIAR A ECONOMIA PROCESSUAL, A SEGURANÇA JURÍDICA E A ISONOMIA
( CPC
,
ART .
55, § 3o).
CONTRATOS DISTINTOS E COM FOROS DE ELEIÇÃO DIVERSOS, MAS QUE SE REFEREM AO MESMO CENÁRIO FÁTICO-JURÍDICO
: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA PARA APROVAÇÃO, EXECUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO E A PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA DO MESMO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO.
PREJUDICIALIDADE DECORRENTE DA UNICIDADE NEGOCIAL. FUNDAMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES EM AMBOS OS PROCESSOS QUE SE CONFUNDEM
E SE REFEREM À EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E À RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSENTE DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE ELEIÇÃO DE FORO PACTUADAS EXPRESSAMENTE PELAS PARTES EM AMBOS OS CONTRATOS. A DESPEITO DISSO,
FORO DE ELEIÇÃO QUE NÃO PREVALECE EM RELAÇÃO ÀQUELE CONSIDERADO PREVENTO POR FORÇA DA CONEXÃO
. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. PRECLUSÃO
AFASTADA .
AUSENTE DECISÃO ANTERIOR EXPRESSA SOBRE O TEMA. CONEXÃO QUE SE TRATA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 16a Câmara Cível - 0016634-84 .2022.8.16.0000 - Curitiba -
Rel
.
: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 03.08.2022)

(TJ-PR - AI: 00166348420228160000 Curitiba 0016634-84 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 03/08/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2022)
[grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

2.
Cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório

O fundo
apelante sustenta que não
houve sua intimação
para manifestação sobre documentos juntados pela
Zootec
em réplica
à contestação
, especialmente a ata da assembleia da Eco Securitizadora.

Assevera que t
al documento foi decisivo na conclusão da sentença, que entendeu pela não ocorrência do vencimento antecipado dos
CDCAs
.

Desse modo, argumenta pela v
iolação aos
arts
. 9o, 10 e 437, §1o, do CPC.

Assim, postula pelo r
econhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

A apelada, por sua vez, argumenta que n
ão houve cerceamento
de defesa
, pois
a apelada tev
e ciência e oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados pela
ora apelante.

Assim, argumenta que a
sentença foi fundamentada com base em elementos já constantes dos autos
e que, portanto, a
alegação de violação ao contraditório é descabida e protelatóri
a.

Pois bem
.

Quanto a esta tese, assiste razão ao apelante. Isso porque, ressai dos
autos
que a autora, ora apelada,
na
impugnação à contestação,
em questionamento contra
o alegado vencimento das
CDCAs
em novembro e dezembro de 2024,
juntou diversos documentos, principalmente a “A
ta de assembleia geral de titulares de certificados de recebíveis do

agronegócio das 1a (primeira) e 2a (segunda)
séries da 231a

(ducentésima trigésima primeira) emissão da
E
co
S
ecuritizadora de
D
ireitos
C
reditórios do
A
gronegócio
S.A.
(“
CRA
”) realizada em primeira

convocação em 31 de julho de 2024
” (ID.
182033461
, autos de origem).

Na referida impugnação à contestação, destaca-se os seguintes argumentos da autora, ora apelada:

[...]
está documentalmente comprovado na Mediação que
a assembleia dos titulares do CRA ECOAGRO foi realizada apenas em 31/07/2024 (DOC. 04), o que, por óbvio, já refuta o argumento do Requerido de que tal evento teria sido o responsável para que considerasse vencido antecipadamente os
CDCAs
em 11/04/2024, três meses antes da referida assembleia.

50.
Como se não bastasse, os detentores do CRA ECOAGRO decidiram, na referida assembleia, não declarar o vencimento antecipado dos contratos, e aprovar a proposta de repactuação oferecida pela Requerente:

[...]

51. Verifica-se, portanto, que o descumprimento do
Covenant
previsto no CRA ECOAGRO nunca resultou no seu vencimento, de forma que não prospera a alegação do Ura Agro de que teria ocorrido o “vencimento antecipado de uma dívida que representaria 62,5% do faturamento anual da
Zootec
”.

[...] (ID. 182033461, autos de origem) [grifo nosso]

Ocorre que, em sequência,
em decisão surpresa, sem observar o
devido
contraditório,
o Juízo
a quo

proferiu sentença sem oportunizar ao requerido, ora apelante, o direito de se manifestar quanto aos novos documentos juntados pela autora, em sede de impugnação à contestação,
o que resulta
em violação aos
arts
. 9o, 10
o, 436
e 437, §1o
,
do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 9o
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
.

[...]

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

[...]

Art. 436.

A
parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá:

I -
impugnar
a admissibilidade da prova documental;

II -
impugnar
sua autenticidade;

III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade;

IV -
manifestar-se
sobre seu conteúdo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade.

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1o
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436
.

[...] [grifo nosso]

Assevera-se que
não se trata de documento irrelevante ou meramente ilustrativo
, mas de elemento probatório novo e substancial,
que influenciou diretamente a formação do convencimento do
J
uízo de origem, sendo inclusive expressamente mencionado na fundamentação da sentença
. Veja-se:

[...]

É fato que o descumprimento do
covenant
gera um indicador da saúde financeira do devedor, que pode ser utilizado para que os
CDCAs
vinculados ao CRA tenham seu vencimento antecipado – mas o episódio não leva, automaticamente, ao vencimento antecipado das obrigações contratuais,
ao menos até que o credor assim deliberasse em assembleia.

Frente a tal, o que ressai do cenário concreto é que o vencimento antecipado não foi declarado pela Eco Securitizadora; e, assim, não se sustenta a tese da ré.

Dito isto, tem-se que, seja por um ângulo ou por outro, não restou comprovada a ocorrência do vencimento antecipado.

[...] (ID. 304557425) [grifo nosso]

Assim, a
ausência de intimação específica para tal fim configura nulidade processual
por cerceamento de defesa,
a exigir o retorno dos autos à origem, a fim de que seja assegurada à parte
,
ora apelante
,
a plenitude do exercício do contraditório, em
observância
ao devido processo legal (
art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
).

Nesse sentido, cita-se as seguintes ementas de julgado
do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NO SERVIÇO.
PROVAS JUNTADAS PELO AUTOR QUE INTEGRARAM A FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA MANIFESTAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. SENTENÇA ANULADA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Ação de indenização.

2.
Configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV da CF/88, a ausência de intimação adequada do réu para se manifestar sobre os documentos juntados pela parte contrária, e que integraram a fundamentação da decisão
, como na presente hipótese.

3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1998603 SP 2021/0319785-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2022) [grifo nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ARRENDAMENTO RURAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ART. 437, § 1o, CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de arrendamento rural, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar de despejo e condenando o réu ao pagamento de aluguéis vencidos, multa contratual, juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de intimação da parte contrária para se manifestar sobre documentos novos juntados em impugnação à contestação configura cerceamento de defesa; e (
ii
) se essa omissão processual viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3
. A ausência de intimação do apelante para se manifestar sobre documentos novos juntados pelo apelado na impugnação à contestação configura violação ao princípio do contraditório.

4. Os documentos juntados pelo apelado eram de natureza essencialmente probatória e visavam comprovar sua legitimidade para arrendar a área, tese veementemente contestada pelo apelante.

5. A supressão dessa etapa processual acarreta prejuízo manifesto à defesa do apelante, maculando a regularidade do processo e impondo a anulação da sentença.

6.
O artigo 437, § 1o, do CPC, impõe a intimação da parte para se manifestar sobre documentos novos, visando assegurar o pleno exercício do contraditório
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1.
Ocorre cerceamento de defesa quando não é oportunizada à parte a manifestação sobre documentos novos juntados aos autos pela parte contrária, em violação ao art. 437, § 1o, do CPC
."

"2.
A violação ao contraditório e à ampla defesa impõe a anulação da sentença proferida, com o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito
.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 437, § 1o; Estatuto da Terra, art. 95, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - Apelação Cível: 1001074-29.2023.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 15/05/2024; TJ-MG - Apelação Cível: 50117677420208130433, Rel. Des. João
Cancio
, j. 06/08/2024.

(
TJMT, AC
1003375-54.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)
[grifo nosso]

Diante do exposto,
conheço do recuso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher
a preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença proferida, determinando-se o retorno dos autos ao
J
uízo de origem para que seja oportunizada à parte ré, ora apelante, a devida manifestação no prazo legal, nos termos do art. 437, § 1o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025